Tribunal: TJDFT
Processo: 0704939-38.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. TERRACAP. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE (TEMA 1.076/STJ). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação possessória e acolheu pedido contraposto formulado por empresa pública proprietária do imóvel, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
II – Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se a TERRACAP, integrada ao polo passivo como litisconsorte necessário, faz jus aos honorários sucumbenciais, ou se deveria ser tratada como terceiro sem direito à verba; (ii) se o acolhimento do pedido contraposto autoriza a condenação em honorários, ainda que não se trate de reconvenção; (iii) se é possível readequar o valor da causa em grau recursal, quando previamente fixado e retificado pela própria parte autora; (iv) se é cabível a fixação dos honorários por equidade, à luz do art. 85, §8o, do CPC e da tese firmada no Tema 1.076/STJ.
III – Razões de decidir 3. A empresa pública, titular do domínio do imóvel litigioso, foi integrada ao polo passivo como litisconsorte necessário (art. 114 do CPC), não ostentando condição de mera terceira interessada. Como parte vencedora, faz jus à verba honorária, nos termos do art. 85, caput, do CPC.
4. O §1o do art. 85 do CPC não possui caráter taxativo. A sucumbência decorre do resultado global da demanda, sendo irrelevante a natureza do pedido contraposto, que integra a estrutura dúplice da ação possessória.
5. O valor da causa foi expressamente retificado e fixado pela própria autora no curso do processo. Inexistindo erro material ou inadequação manifesta, não é admissível sua rediscussão em grau recursal com finalidade exclusiva de redução da verba honorária, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório.
6. A fixação por equidade é medida excepcional, admitida apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. Em causas de valor elevado, impõe-se a aplicação dos percentuais legais, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP, Corte Especial).
7. Percentual fixado no mínimo legal (10%), inexistindo desproporcionalidade.
IV – Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A TERRACAP, integrada como litisconsorte necessária, faz jus aos honorários sucumbenciais, não se aplicando o regime próprio de intervenção de terceiros. 2. O pedido contraposto, embora não constitua reconvenção, participa da definição da sucumbência e autoriza a condenação em honorários conforme o art. 85, caput, do CPC. 3. O valor da causa, atribuído pela própria parte e não impugnado oportunamente, não pode ser revisto apenas para reduzir a verba sucumbencial. 4. É vedado o arbitramento por equidade quando o valor da causa é elevado, conforme Tema 1.076/STJ.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 85, §§1o, 2o, 6o-A e 11; arts. 114, 292 e 293. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 637; STJ, Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP).